Tribunal: TJSP
Processo: 1500371-04.2023.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação criminal – Roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade e pelo emprego de arma de fogo e uso de documento público falso – Sentença condenatória – Recurso defensivo – Preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico – Inocorrência – Providências descritas no art. 226 do CPP que possuem natureza de meras recomendações, a serem observadas "quando possível" –

Ementa:
Apelação criminal – Roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade e pelo emprego de arma de fogo e uso de documento público falso – Sentença condenatória – Recurso defensivo – Preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico – Inocorrência – Providências descritas no art. 226 do CPP que possuem natureza de meras recomendações, a serem observadas "quando possível" – Reconhecimento confirmado por diversas outras provas – Absolvição – Impossibilidade – Declarações da vítima e testemunhas firmes no sentido de indicar a responsabilidade dos réus – Autoria e materialidade satisfatoriamente comprovadas – Dosimetria – Pena-base fixada acima do mínimo legal – Maus antecedentes, circunstâncias do caso concreto e qualificadoras sobressalentes valoradas como circunstâncias judiciais negativas – Segunda fase – Reincidência – Terceira Fase – Presentes a majorante prevista no 157, §2o, § 2o-A, inciso I, do Código Penal – Declaração da vítima apta a atestar a qualificadora – Concurso material reconhecido, na origem, para o réu Ricardo, entre o roubo e o uso de documento público falso – Regime fechado único adequado ao crime em questão – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos – Recursos desprovidos.